Tribunal: TJPA
Processo: 0831769-98.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831769-98.2020.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ME TROPOLE

APELADO: JOAO PAULO DA COSTA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO AUTOR. PLEITO DE DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TITULARIDADE DOS CONDÔMINOS.

1. Não obstante o fato de a Súmula nº 227, do C. STJ, reconhecer que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, esse ente não pode pleitear danos morais que são da titularidade dos condôminos e de suas famílias.

2. Segundo entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça, o condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos.

3. No caso em tela, não se trata, de dano que tenha afetado a honra ou a imagem do condomínio, mas que causou sofrimento aos condôminos, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
CONDOMINIO DO EDIFICIO METROPOLE
, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MAU COMPORTAMENTO DE CONDÔMINO ajuizada pelo ora Apelante em face de
JOAO PAULO DA COSTA LIMA.

A sentença recorrida restou assim redigida:

"(...)

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do

art. 487, I do CPC.”

Em suas razões, alega o Apelante, em síntese, que as pessoas jurídicas podem sofrer danos a sua honra objetiva, quando tem sua imagem prejudicada perante a sociedade, conforme disposto na Súmula 227 do STJ.

Aduz que “a justiça será feita quando o Apelado ressarcir a honra subjetiva de todos os moradores prejudicados.”.

Ao final, pleiteia a reforma da sentença combatida para dar “
TOTAL PROVIMENTO
a este recurso, condenando a Apelada ao pagamento dos danos morais suportados pelo apelante.”.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID nº 8130054.

Vieram-me os autos conclusos por redistribuição.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos e intrínsecos
, motivo pelo qual o conheço.

Cinge-se a controvérsia recursal ao direito do Apelante de exigir a indenização moral pelo mau comportamento do condômino.

Não assiste razão ao Apelante.

O juiz de primeiro grau sentenciou a questão nos seguintes termos: “(...)
Em síntese, o requerente afirma que o réu reside com seus pais no apartamento 102 do condomínio autor e

que nunca teve um bom comportamento e convívio harmônico com os demais moradores. Dentre as condutas reprováveis, cita a prática recorrente de jogar dejetos pela janela do seu imóvel (ex: urina, lixo..).

Alega que, apesar das diversas notificações e boletins policiais, o requerido nunca cessou as referidas condutas.

Informa que a imagem do condomínio como um todo estaria afetada, tendo em vista que os transeuntes que passam em frente do edifício e que presenciam as cenas, ou mesmo, sentem o cheiro fétido da calçada, associam a todos os moradores a imagem de mal-educados e com condutas reprováveis.

Defende que o condomínio é titular de direitos e obrigações tais quais as demais pessoas jurídicas, fazendo jus à indenização por dano moral quando for violado seu bom nome, reputação e boa fama no âmbito das suas relações negociais. Ou seja, entende que é possível ser indenizado por ofensas a sua honra objetiva.

(...)

Entendo que, diferentemente das pessoas jurídicas, os condomínios não visam relacionamentos externos, tendo em vista que o escopo principal de sua formação é a administração interna de seus próprios interesses. Também não há que se falar em affectio societatis, considerando que inexiste, entre os condôminos, o sentimento de cooperação para atingir um bem em comum ou de firmar, entre si, uma relação jurídica. O vínculo por eles formado decorre da necessidade de manutenção e administração da propriedade compartilhada.

O requerente afirma que as condutas reprováveis do réu prejudicam a imagem do condomínio perante terceiros o que pode, inclusive, resultar em uma maior dificuldade para venda dos imóveis. Este prejuízo, no entanto, não será sofrido pelo condomínio, mas sim pelo proprietário da unidade condominial, o qual é responsável pelas transações de seu patrimônio. O condomínio não exerce atividades no mercado de modo que eventual dano a sua reputação vá prejudicar, direta ou indiretamente, o pleno desenvolvimento dessas atividades.”.

Ou seja, resta claro que a pretensão pleiteada diz respeito a indenização de danos morais que teriam atingido a honra subjetiva dos condôminos, pelo que resta evidente a falta de legitimidade do condomínio para pleitear direito alheio, isto é, dos condôminos. Isto porque o condomínio não tem legitimidade extraordinária para pleitear, em nome próprio, compensação pelos danos morais experimentados pelos seus condôminos.

Com efeito, não obstante o fato de a Súmula nº 227, do C. STJ, reconhecer que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, esse ente não pode pleitear danos morais que são da titularidade dos condôminos e de suas famílias.

Quanto à ilegitimidade ativa de condomínio para pleitear danos morais em nome dos condôminos, assim tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONDOMÍNIO. PRETENSÃO EXERCIDA PARA DEFENDER INTERESSE PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA DO CONDOMÍNIO. ENTE DESPERSONALIZADO. VIOLAÇÃO DA HONRA OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação de dano moral ajuizada em 07/12/2011, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 09/09/2016 e atribuído ao gabinete em 09/10/2017. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a legitimidade ativa do condomínio para pleitear, em favor próprio, a compensação de dano moral; a caracterização do dano moral do condomínio; o valor da condenação a título compensatório do dano moral. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/15. 4. O condomínio tem legitimidade ativa para pleitear, em favor próprio, indenização por dano moral, não podendo fazê-lo em nome dos condôminos. 5. No âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, prevalece a corrente de que os condomínios são entes despersonalizados, pois não são titulares das unidades autônomas, tampouco das partes comuns, além de não haver, entre os condôminos, a affectio societatis, tendo em vista a ausência de intenção dos condôminos de estabelecerem, entre si, uma relação jurídica, sendo o vínculo entre eles decorrente do direito exercido sobre a coisa e que é necessário à administração da propriedade comum. 6. Caracterizado o condomínio como uma massa patrimonial, não há como reconhecer que seja ele próprio dotado de honra objetiva, senão admitir que qualquer ofensa ao conceito que possui perante a comunidade representa, em verdade, uma ofensa individualmente dirigida a cada um dos condôminos, pois quem goza de reputação são os condôminos e não o condomínio, ainda que o ato lesivo seja a este endereçado. 7. Diferentemente do que ocorre com as pessoas jurídicas, qualquer repercussão econômica negativa será suportada, ao fim e ao cabo, pelos próprios condôminos, a quem incumbe contribuir para todas as despesas condominiais, e/ou pelos respectivos proprietários, no caso de eventual desvalorização dos imóveis no mercado imobiliário. 8. Hipótese em que se afasta o dano moral do condomínio, ressaltando que, a par da possibilidade de cada interessado ajuizar ação para a reparação dos danos que eventualmente tenha suportado, o ordenamento jurídico autoriza o condomínio a impor sanções administrativas para o condômino nocivo e/ou antissocial, defendendo a doutrina, inclusive, a possibilidade de interdição temporária ou até definitiva do uso da unidade imobiliária. 9. Recurso especial conhecido e provido. ( REsp 1736593/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 13/02/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, mediante clara e suficiente fundamentação, de modo que não merece reparo algum. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a mais recente jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que os condomínios não possuem personalidade jurídica própria, nem detém legitimidade para demandar direitos dos condôminos em ação de indenização por danos morais. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no REsp 1812546/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019)

No caso, depreende-se das razões recursais que, na verdade, os danos morais ora pleiteados são de titularidade dos condôminos, como se observa no trecho a seguir da referida peça processual,
verbis
: “Portanto, a justiça será feita quando o Apelado ressarcir a honra subjetiva de todos os moradores prejudicados.”.

Portanto, não se trata, na hipótese, de dano que tenha afetado a honra ou a imagem do condomínio, mas que causou sofrimento aos condôminos e de seus familiares, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença recorrida.

Na mesma linha de entendimento, colaciono o seguinte precedente da Segunda Turma:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. TITULARIDADE DOS CONDÔMINOS. - É verdade que o sistema jurídico brasileiro, desde meados dos anos 1980, tem reforçado as ações de tutela coletiva, contando com o reforço de mandamentos da Constituição de 1988 (notadamente com associações e sindicatos legitimados para a defesa de direitos individuais homogêneos de seus substituídos) e, agora, do novo CPC. - Contudo, e não obstante o fato de a Súmula nº 227, do C. STJ, reconhecer que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, esse ente não pode pleitear danos morais que são da titularidade dos condôminos e de suas famílias. Por isso, a orientação jurisprudencial se firmou no sentido da ilegitimidade ativa de condomínios para pleitos que envolvam seus correspondentes condôminos. Precedentes. - Não se trata, no caso, de dano que tenha afetado a honra ou a imagem do condomínio, mas que causou sofrimento aos condôminos e seus familiares, razão pela qual há de ser reconhecida a ilegitimidade ativa da parte agravante com relação a tal pedido. - Agravo de instrumento não provido. (TRF 3ª Região, 2ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5026913-11.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 23/04/2021, DJEN DATA: 29/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 24/07/2024